Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702775-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, SOCIEDADE DE ENSINO DO TRIANGULO S/S LTDA, SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora